Tribunal: TJSP
Processo: 2174608-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Deferimento com determinação de contagem dos prazos processuais em dias corridos. Incorreção. Apenas os prazos próprios da recuperação judicial devem ser contados em dias corridos. Aplicação do enunciado 14 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. RECURSO PROVIDO.